Tribunal: CARF
Processo: 10715.721379/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.721379/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.574 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA .
É nula a decisão de primeira instância que trata de fatos e fundamentos
estranhos ao processo analisado, não se manifestando sobre as questões
suscitadas pelo impugnante, o que caracteriza claro cerceamento do direito de
defesa.

Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer a nulidade da decisão recorrida, determinando novo julgamento pela
DRJ. A Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne declarou-se impedida, sendo substituída pela
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada). Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-007.573, de
30 de julho de 2020, prolatado no julgamento do processo 10715.720747/2011-46, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de
Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz, e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão que julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.721379/2011-53
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.721379/2011-53

O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância, apresentou o
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal.
Em síntese, as razões do Recurso baseiam-se nos seguintes argumentos:
preliminarmente, (i) a nulidade do acórdão, proferido pela DRJ; e (ii) a violação dos princípios
da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade; e, no mérito, (iii) o reconhecimento existência
de infração continuada, com a aplicação de uma única penalidade; e (iv) a da aplicabilidade do
instituto da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como
o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Das Preliminares
(i) Preliminar: Da a nulidade do acórdão no 12-101.866, proferido pela DRJ/RJ
Alega a Recorrente que o acórdão prolatado pela 4a Turma de Julgamento da DRJ do
Rio de Janeiro é nulo, uma vez que a decisão faz menção à fatos e fundamentos
estranhos aos autos deste processo.
Em resumo, aduz a Contribuinte que é empresa conhecida do setor aéreo realizando
transporte aéreo internacional, notadamente com destino para os EUA, e, que no bojo de
sua peça impugnatória trouxe argumentos vinculados à sua atividade na tentativa de
demonstrar a insubsistência do Auto de Infração.
Contudo, explica que o acórdão recorrido, desde o seu relatório, prosseguindo para o
voto, não é fiel nem à atividade desenvolvida pela Contribuinte, nem à argumentação
exposta na Impugnação.
Vejamos:
A Recorrente aponta duas inconsistências no relatório da decisão de primeiro instância
administrativa que justificam a sua afirmativa de que ela seria nula por tratar de fatos e
fundamentos diversos daqueles discutidos nos presentes autos.
A primeira diz respeito à fundamentação legal da infração cominada à Recorrente. No
relatório do acórdão ficou consignado que os prazos para registro de informações sobre
“conhecimentos eletrônicos” são “7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves
(IN 510/2005)”. Contudo, desde 2010, com a publicação da IN RFB no 1.096, de 13 de
dezembro de 2010, o prazo de registro dos dados de exportação passou de 02 (dois) dias
(ou 48h) para 07 (sete) dias, em qualquer caso.
Assim, o relatório indicou legislação revogada, que não mais tem aplicabilidade, já que
o prazo para o registro dos dados de embarque é de sete dias, seja para embarcações,
seja para aeronaves, conforme IN SRF no 1.096/10. Logo, o relatório se baseia em
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.721379/2011-53

legislação revogada não aplicável ao caso, o que poderia gerar fortes indícios de
cerceamento de defesa a ensejar a nulidade do acórdão.
A segunda inconsistência refere-se à síntese dos argumentos da peça impugnatória.
Diferente do que descreveu o relatório do acórdão a quo, transcrito no relatório deste
acórdão, a Recorrente destaca que em momento algum da sua peça de defesa teria
apresentado alegações atinentes à matérias como: “cerceamento ao direito de defesa por
ausência de provas; infração ao princípio da legalidade e tipicidade e a
inconstitucionalidade – razoabilidade e proporcionalidade - além da denúncia
espontânea e relevação de penalidade”.
Nesse ponto, assiste razão à Recorrente, realmente, como se pode observar da leitura da
Impugnação de fls. 31-35, a ora Recorrente não alegou, em nenhum momento,
argumentos como: preliminares às formalidades legais tributárias; cerceamento ao
direito de defesa por ausência de provas; infração ao princípio da legalidade e tipicidade
e a inconstitucionalidade – razoabilidade e proporcionalidade; ilegitimidade passiva;
denúncia espontânea e relevação de penalidade.
Assim, é de se reconhecer que o relatório do acórdão da DRJ do RJ, indicou alegações
não aduzidas na peça impugnatória, o que dá indícios de sua nulidade.
No tocante ao voto do acórdão da DRJ/RJ, a Recorrente afirma que a decisão foi
motivada com argumentos e fundamentos estranhos aos autos e às alegações trazidas na
Impugnação, além de tratar a Recorrente como se fosse empresa do setor marítimo e
não aéreo.
Importante, nesse diapasão, transcrever parcela do voto combatido:
“(...)
Vê-se que a IN RFB no 800/2007 fixou um período para que as empresas por ela
alcançadas se adaptassem às regras nela estabelecidas. Todavia, não eliminou a
exigência de prazo para a prestação das informações sobre veículos e cargas
transportadas nesse período. Apenas admitiu que, durante essa fase, os dados
exigidos fossem fornecidos com menor antecedência, conforme visto
anteriormente.
Ressalta-se que é sem fundamento a alegação da impugnante de que, tendo
atuado como agente de carga, não lhe é aplicável o disposto no retro citado
parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007. Essa Norma é clara ao definir
o alcance do termo transportador nela utilizado, consoante demonstram os
dispositivos a seguir reproduzidos: (...)
Portanto, quando a IN RFB no 800/2007 utiliza o termo transportador se refere a
todos os intervenientes nela especificados como tal. (...)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia
a ela emitir os conhecimentos eletrônicos agregados (Bill of Lading House –
HBL) referentes às cargas cujos conhecimentos genéricos (Bill of Lading Master
– MBL) a indicavam como consignatária. E é justamente por ter sido a autuada
quem emitiu o CE que deu ensejo ao lançamento que ela consta no campo
“Transportador ou representante”, conforme comprova a documentação acostada
aos autos.
Em relação a esse aspecto, a IN RFB no 800/2007, assim determina em seu art.
18: (...)
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.721379/2011-53

Diante do exposto, verifica-se que era de responsabilidade da autuada informar
os dados referentes ao CE indicado pela fiscalização, dentro do prazo
estabelecido no art. 50, parágrafo único, II, da IN RFB no 800/2007.
Com efeito, compulsando os autos, verifiquei que a Impugnação não abordou nem a
aplicação da IN SRF no 800/2007, nem apresentou alegações no sentido de que a
Recorrente atuava como agente de carga, afastando a sua responsabilidade quanto à
prestação de informações nos prazos fixados pela SRF. Assim, é clara a dissonância
entre os fatos e fundamentos narrados no voto do acórdão recorrido e os fatos e
fundamentos legais abarcados no caso concreto em exame.
Importante lembrar que o processo em questão trata de Auto de Infração à legislação
tributária visando à cobrança de multa aduaneira no valor de R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais) porque a contribuinte teria deixado de prestar as informações sobre
dados de embarque nos despachos de exportação, nos prazos estabelecidos pela RFB, na
forma do art. 37, da IN SRF n° 28/94, referente ao transporte internacional realizado no
aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, em várias datas, no voo 904, da American
Airlines. Assim, lhe foi imposta a penalidade descrita na alínea “e”, do inciso IV do art.
107, do Decreto-Lei n° 37/66, com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de
29/12/2003. Confira trecho do relatório fiscal de fls. 4:

A IN SRF no 800/2007, trazida como fundamento no bojo do voto da DRJ/RJ, tem por
fim dispor sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações,
cargas e unidades de carga nos portos alfandegados. Portanto, sendo a Recorrente
empresa aérea e não marítima tal Instrução Normativa não se aplica ao caso presente.
Da mesma forma, a decisão não poderia afastar argumento não aduzido na Impugnação.
Noutras palavras, o acórdão ora combatido não poderia dizer que “é sem fundamento a
alegação da impugnante de que, tendo atuado como agente de carga, não lhe é
aplicável o disposto no retro citado parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007”. Isso porque a Recorrente nunca alegou sua condição de agente de carga,
nem pleiteou a sua ilegitimidade passiva.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.721379/2011-53

O voto ainda menciona que “A autuada era responsável pela desconsolidação da carga,
conforme informou a fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante”.
Sobre este ponto insta consignar que a fiscalização não tratou no relatório fiscal que
acompanha o AI (fls. 3 e 4) de eventual “desconsolidação da carga”, nem indica na
capitulação da infração qualquer dispositivo relativo à IN SRF no 800/07.
Não bastassem tais constatações, o voto prossegue e afirma que cabia a Recorrente
emitir os conhecimentos eletrônicos agregados (Bill of Lading House – HBL) referentes
às cargas cujos conhecimentos genéricos (Bill of Lading Master – MBL) a indicavam
como consignatária. Mais uma afirmação incoerente e fora do contexto do caso
analisado, isso porque tais documentos jamais poderiam ser emitidos por uma empresa
aérea, já que típicos de emissão por empresas marítimas, não aplicáveis à hipótese.
É incontroverso que a Recorrente é empresa aérea e, por conseguinte, não guarda
obediência às normas da IN SRF no 800/07, nem é responsável por emitir documentos
fiscais alheios à sua atividade. A autuação é clara ao tratar de imputação de penalidade à
empresa aérea que não prestar informações sobre os dados de embarque nos prazos
estipulados no art. 37, da IN SRF no 28/94.
Desta forma, mostra-se indubitável que os fatos e fundamentos em discussão no
Acórdão no 12-101.866 não são os mesmos fatos e fundamentos em discussão nos
presentes autos.
Nesse diapasão, mesmo na análise de mérito a decisão da DRJ/RJ encontra-se
divorciada da questão fática posta nos autos. Vejamos:
Embora a Impugnação não tenha tratado propriamente da duplicidade da cobrança
relativa às infrações, ou seja, de que a penalidade do art. 107, IV, e, do DL 37/66 se
aplica apenas uma única vez por veículo transportador e não por cada informação
prestada a destempo (dados de embarque de diferentes Declarações de Exportação,
ainda que referente ao mesmo veículo transportador), o acórdão de primeira instância
enfrentou o argumento. Até aqui, nenhum problema.
Sem entrar no mérito propriamente dito da questão, o que será analisando em momento
oportuno, se necessário, percebe-se que o v. acórdão recorrido, visando fundamentar
seu ponto de vista afasta a aplicação da Solução de Consulta (SCI) no 8/2008, porque o
caso concreto trata de declarações de importação quando a solução de consulta tinha por
pano de fundo declarações de exportação. Confira:
“(...)
Também descabe entender que houve autuações por mais de uma vez pela
mesma infração, relativamente aos casos em que as condutas consideradas
irregulares ocorreram no mesmo navio/viagem/avião.
Não sustenta essa situação no caso de a penalidade ser aplicável apenas uma vez,
conforme trecho a seguir da Solução de Consulta Interna (SCI) no 8 - Cosit, de
14/2/2008:
Ora, o transportador que deixou de informar os dados de embarque de
uma declaração de exportação e o que deixou de informar os dados de
embarque sobre todas as declarações de exportação cometeram a
mesma infração, ou seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória
de informar os dados de embarque. Nestes termos, a multa deve ser
aplicada uma única vez por veículo transportador, pela omissão de não
prestar as informações exigidas na forma e no prazo estipulados.
Tal entendimento não é aplicável ao caso sob exame. De início cabe esclarecer
que as informações cujos atrasos na prestação deram ensejo ao lançamento são
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.721379/2011-53

referentes a importação de mercadorias, enquanto a citada decisão soluciona
consulta relativa à exportação. Cada um desses tipos de operações envolve
peculiaridades próprias, especialmente no tocante ao controle administrativo, as
quais se refletem na legislação regente e não podem ser desprezadas. Observa-se
ainda que, um conhecimento eletrônico (CE) de exportação geralmente abrange
várias Declarações de Despacho de Exportação (DDEs).
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos
(CEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a
ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o
despacho aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na
citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
(...)”.
(grifou-se)
Ora, o caso em análise trata exatamente de operações de exportação (DDEs) e não,
como tratou o v. acórdão, de importação de cargas consolidadas. Portanto, também
nesse ponto, a decisão a quo distanciou-se dos fatos narrados nos autos desse processo.
E não é só, continua a motivação da decisão tratando a Recorrente como se fosse
empresa marítima, justificando a necessidade de apresentação de uma série de
obrigações acessórias típicas da atividade marítima, e aduzindo que a penalidade em
cheque se aplica por evento e não por veículo transportador, com base no art. 64, da IN
SRF no 800/07, legislação não aplicável ao caso, como já apontado acima: verbis:
“(...) Observa-se que, além dos conhecimentos eletrônicos, devem ser também
informados os manifestos eletrônicos1, a vinculação do manifesto à escala2, a
desconsolidação da carga3, a associação do CE a novo manifesto, no caso de
transbordo4 ou baldeação5. Cada um desses registros refere-se a carga ou
conjunto de cargas específico e tem finalidades próprias, razão pela qual a
exigência de serem informados no prazo estabelecido não pode ser considerada
como uma única obrigação. Assim, a inobservância do prazo para prestar uma
dessas informações não desobriga o responsável de apresentar tempestivamente
as demais, ainda que sejam referentes a cargas do mesmo navio/escala.
(...) No caso sob análise não houve apenas uma infração. (...)
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art.
48, ambos da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007: [...]
§ 2o No manifesto:

1 Conjunto de informações que relacionam as cargas a bordo da embarcação no momento da escala em porto
nacional, bem como as que ali serão embarcadas. (Anexo II da IN RFB no 800/2007)
2 Art. 8o A empresa de navegação operadora da embarcação ou a agência de navegação que a represente deverá
informar à RFB a escala da embarcação em cada porto nacional, conforme estabelecido no Anexo I. (IN RFB no
800/2007)
3 Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados. (IN RFB no 800/2007)
4 Transferência direta de mercadoria de um para outro veículo.
5 Transferência de mercadoria descarregada de um veículo e posteriormente carregada em outro.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.721379/2011-53

I - A penalidade aplica-se a toda inclusão após a atracação, salvo
quando previamente autorizada pela unidade da RFB jurisdicionante [...]
§ 4o Observados os parágrafos anteriores, a penalidade será aplicada
por:
I - escala incluída após o prazo; ou
II - cada deferimento, automático ou não, de retificação do manifesto,
CE ou item, independentemente da quantidade de campos retificados;
Art. 65. Até desenvolvimento de função específica, a análise das
retificações, para efeito de aplicação de penalidade, será realizada via
consulta ao histórico de bloqueios, no Siscomex Carga. (Destaques na
reprodução.)
Além das orientações contidas no citado normativo, deve-se considerar que,
tratando-se do transporte de cargas consolidadas, geralmente são vários os
agentes intervenientes. Nesses casos, as diversas cargas são informadas em
conhecimentos de embarque genéricos (Master Bill of Lading – MBL), que são
consignados a empresas denominadas de agentes de carga. Essas empresas ficam
incumbidas pela desconsolidação, no local de destino, onde devem prestar as
informações específicas referentes a cada carga, para que seus destinatários
finais possam retirá-las.
(...)”
(grifou-se)
Mais adiante, o voto dá a entender que a Impugnante teria alegado que a penalidade
aplicada nos autos desse processo também teria sido aplicada em outros processos
administrativos, além de reiterar que a penalidade não deveria ser aplicada apenas em
relação a cada navio. Tal alegação inexiste na peça de defesa, já que não há referência a
outros processos administrativos, nem se tratam de navios, mas de aeronaves. Veja
outro trecho do voto:
“(...) No caso sob exame, ainda que a penalidade seja referente ao mesmo tipo de
irregularidade tratada no(s) processo(s) citado(s) pela impugnante, ela foi
aplicada em relação a evento específico, que não se confunde com o(s)
daquele(s) processo(s). Ou seja, não se trata da prática de uma só infração, mas
sim da repetição de fatos típicos
independentes.
Destarte, não se ajusta ao caso concreto o entendimento de que somente seria
possível aplicar uma vez a multa prescrita no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, em relação a cada navio/viagem. Conforme demonstrado e, tendo em
vista as determinações do Ato Declaratório Executivo Corep no 3/2008, a
penalidade é aplicável a cada manifesto, CE ou item incluído ou alterado após o
prazo para prestar as respectivas informações. (...)”.
(grifou-se)
Ao longo da narrativa do voto verifica-se ainda mais inconsistências. A decisão afastou
a aplicação da denúncia espontânea ao caso, assim como tratou de afastar o argumento
de relevação de penalidade, da alegada falta de pressuposto lógico-jurídico das
obrigações estabelecidas na IN RFB no 800/2007 e a violação ao princípio da legalidade
. Entretanto, todos esses argumentos sequer foram ventilados na Impugnação, motivo
pelo qual não poderiam ser afastados. Confira:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.721379/2011-53

“(...) Vale destacar, ainda, com o advento da Medida Provisória no 497, de
27/07/2010, convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010, o instituto da denúncia
espontânea, abrigado no art. 138 do CTN, passou a excluir, além da aplicação de
penalidades de natureza tributária, também aquelas de natureza administrativa.
Esse dispositivo deve ser aplicado mesmo em relação às infrações verificadas
anteriormente a sua edição, haja vista o disposto no artigo 106 do CTN.
Referido instituto, porém, não alcança as penalidades aplicadas em razão do
cumprimento intempestivo de obrigações acessórias autônomas, havendo, nesse
mesmo sentido, julgados que corroboram o entendimento de que tais penalidades
não são incompatíveis com o preceituado no art. 138 do CTN. (...)
No mais, se porventura se cogitar em argumentos como relevação de penalidade,
faz-se mister trazer à baila o que dispõe o artigo 654 do RA, in verbis: (...)
Portanto, considera-se que é sem fundamento a alegada falta de pressuposto
lógico-jurídico das obrigações estabelecidas na IN RFB no 800/2007. De
qualquer forma, tratando-se de norma em pleno vigor, goza da presunção de
legitimidade e imperatividade, não podendo ser desconsiderada enquanto não for
revogada.
Além disso, cumpre ressaltar que não obstante os ditames do artigo 97, inciso V
do CTN, vale dizer que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e
alterações posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e
definidas pelas Instruções Normativas expedidas pela RFB as quais estão tanto a
fiscalização quanto o julgador administrativo de primeira instância adstritos,
razão pela qual não há que se falar em infringência ao princípio da legalidade.
(...)”.
(grifou-se)
Desta forma, por todo o exposto, está claro e resta evidente que o acórdão da DRJ/RJ
está a tratar de caso completamente diverso daquele discutido nos autos deste processo.
A Recorrente é empresa do setor aéreo, foi autuada em decorrência da ausência de
prestação de informações a destempo relativa a operações de exportação, na forma do
art. 37, da IN no 28/94, e não está sujeita à prática de obrigações acessórias típicas de
empresas do setor marítimo, não estando submetida às regras da IN SRF no 800/2007.
Portanto, é indiscutível que os fatos e fundamentos em discussão no Acórdão no 12-
101.866 não são os mesmos fatos e fundamentos em discussão nos presentes autos e
trazidos na peça de Impugnação de fls. 31-35, gerando evidente cerceamento de defesa
à Recorrente.
Assim, imperioso reconhecer a nulidade do acórdão no 12-101.866 prolatado pela 4a
Turma da DRJ/RJ, na forma do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/726.
Uma vez acatado este argumento, resta prejudicada a análise dos demais argumentos
apresentados pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou PARCIAL provimento ao Recurso Voluntário para
anular o acórdão no 12-101.866 prolatado pela 4a Turma da DRJ/RJ, retornando o

6 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.574 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.721379/2011-53

processo à origem para novo julgamento com a análise da Impugnação apresentada pela
Recorrente.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a nulidade da decisão recorrida, determinando novo julgamento
pela DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital